Tribunal: TJDFT
Processo: 0726749-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULO.
1. Segundo o sistema do Código Civil de 2002, nas obrigações assumidas entre as partes contratuais, vige a cláusula geral da boa-fé objetiva, privilegiando o dever mútuo de proteção, cooperação e lealdade, tudo em prol da redução dos casos de inadimplemento dos contratos.
2. Por se tratar de veículo financiado, o devedor fiduciário tem a obrigação de manter a guarda e responsabilidade sobre o bem durante a vigência do contrato, motivo pelo qual deve indicar a localização do automóvel objeto da lide.
3. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido.